Tribunal: TJES
Processo: 5009885-92.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009885-92.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: SUELY FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5009885-92.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

EMBARGADO: SUELLY FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
em face do acórdão proferido ao ID. 7223009, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 7246295), o embargante sustenta que o acórdão é omisso, sob o argumento de que não houve fundamentação específica aplicável especificamente ao caso concreto

Regularmente intimada, a embarga não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID. 7452474.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Pois bem. Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há que se falar em omissão na decisão colegiada, mas, sim, em tentativa descabida da parte embargante de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável.

Sobre a omissão ora alegada, verifico que o Acórdão objurgado foi claro no que diz respeito a falha na prestação de serviços da embargante, uma vez que o contrato foi cancelado em decorrência da indisponibilidade do serviço de internet contratado.

Inclusive, o acórdão fundamenta de maneira específica e com indicação expressa dos documentos que demonstram a cobrança realizada pela embargante, pelos meses em que o serviço contratado não foi prestado. Além disso, também aponta para as diversas tentativas de solução administrativa da autora para com a empresa, as quais restaram infrutíferas.

Nesse sentido, vejamos:

“Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, verifico que a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, a espelho do que dispõe o art. 373, I do CPC, através dos documentos constantes à inicial, com a comprovação de contratação e cancelamento do plano, bem como das diversas tentativas de solução administrativa do problema junto à empresa (ID. 6373586 e ID. 6373585), indicando os respectivos números de protocolo, e da cobrança de multa, a qual considera ser indevida.

Veja que, nas faturas referentes aos meses de julho e agosto (ID. 6373585), há indicação expressa de descontos por período não utilizado, diante da indisponibilidade da internet no período; desta feita, é necessário reconhecer a existência das falhas alegadas pela parte autora, ora recorrida, que culminaram no pedido de cancelamento do contrato.

Outrossim, a ora recorrente deixou de apresentar nos autos os documentos capazes de atestar a regularidade da cobrança de multa aplicada à cliente, havendo prova documental suficiente, produzida pela própria recorrente, da falha em seus serviços, o que justifica, sem culpa, o rompimento do contrato por parte da autora.”

Não há que se falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Impõe-se salientar, ainda, que conforme jurisprudência consolidada do C. STJ (Resp 1.214.790 - CE), o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorreu no presente caso.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)